Tribunal: TJSP
Processo: 1015244-39.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
apelação cível – Guarda municipal do Município de Barueri – Ação em que visa o reenquadramento na classe da carreira, além do restabelecimento do adicional de escolaridade, o pagamento de horas-extras e adicional de insalubridade em razão do exercício de atividade como músico saxofonista, bem como indenização pelo uso de instrumento próprio – Sentença de improcedência – Servidor corretamente

Ementa:
apelação cível – Guarda municipal do Município de Barueri – Ação em que visa o reenquadramento na classe da carreira, além do restabelecimento do adicional de escolaridade, o pagamento de horas-extras e adicional de insalubridade em razão do exercício de atividade como músico saxofonista, bem como indenização pelo uso de instrumento próprio – Sentença de improcedência – Servidor corretamente classificado como Guarda Civil Municipal Classe Especial, nos termos do art. 83, I da LCM 548/2023 – Gratificação de escolaridade incorporada aos vencimentos, nos termos da LCM 365/2016, não havendo irredutibilidade nos vencimentos – Atividade de saxofonista exercida de forma voluntária, nos termos do Decreto Municipal no 8.525/2017, que não criou o cargo de músico, tampouco equipara o servidor a músico profissional, nos termos da Lei Federal no 3.857/1960, a ensejar a redução de jornada para 5 horas diárias – Município que dispõe de instrumento musical próprio do acervo, mas recusado pelo servidor que prefere utilizar o próprio instrumento, o que afasta o pagamento da indenização postulada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.